Tribunal: TJSP
Processo: 2237616-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e Venda de Imóvel - Ação Ordinária - Fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que não reconheceu a existência de título judicial em favor da empresa executada – Inconformismo da executada, alegando que não há se falar em inexistência de título judicial a seu favor visto que o acórdão exarado na fase de conhecimento o reconheceu e que jamais recebeu o valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e Venda de Imóvel - Ação Ordinária - Fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que não reconheceu a existência de título judicial em favor da empresa executada – Inconformismo da executada, alegando que não há se falar em inexistência de título judicial a seu favor visto que o acórdão exarado na fase de conhecimento o reconheceu e que jamais recebeu o valor financiado, o que torna necessário suprimento da vontade do autor no contrato de financiamento – Descabimento – ainda que se reconheça que o acórdão exarado na fase de conhecimento tenha reconhecido que o cenário permite concluir pela existência sim de saldo devedor, porém inferior ao informado pela vendedora, é certo que o pleito reconvencional formulado pela empresa ré, ora executada não foi acolhido, o que torna inviável o processamento da pretensão executiva por ela formulada - Cuidando-se de condenação reconhecida no título judicial "sub judice", para que a ré restitua os valores pagos a título de comissão de corretagem e taxas condominiais quitadas pelo autor, ora exequente, no valor descrito na inicial, acrescidas das parcelas vencidas no curso da lide até a posse do imóvel, é certo que o cumprimento de sentença deve se circunscrever aos pedidos em epígrafe - Recurso desprovido.